Tribunal: STF
Processo: RE 73418
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-25
Data de publicação: 1972-08-25

Ementa:
- Remessa de juros para o exterior, em consequência de contrato ali realizado. 
Estão eles sujeitos ao pagamento do imposto de renda na fonte, com assento no art. 11, parágrafo único, do Déc-lei n.401/1968. 
Precedentes do S.T.F.
II. Recurso extraordinário não conhecido porque ausentes seus pressupostos constitucionais, entre os quais não se inclui a simples relevância.